Tribunal: TJSP
Processo: 1018549-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez e da tarifa de registro, efetivamente comprovado – tarifa de avaliação do bem dado em garantia – restituição por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço – análise das questões sob enfoque 1578553/SP –

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez e da tarifa de registro, efetivamente comprovado – tarifa de avaliação do bem dado em garantia – restituição por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço – análise das questões sob enfoque 1578553/SP – ação parcialmente procedente - recurso do réu improvido.*